Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INCABÍVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada de documentos na fase recursal é admitida, mas desde que estes sejam "novos" ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou, ainda, se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do CPC.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
4. Do contexto probatório, conclui-se que não se desincumbiu o réu/apelante de demonstrar eventual fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora/apelada, ônus este previsto no art. 373, inciso II, do CPC. Também não provou nenhuma excludente de responsabilidade, nos termos da legislação consumerista, aplicável ao caso.
5. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.
6. Recurso de apelação desprovido. Honorários recursais fixados.